Tribunal: TJBA
Processo: 8036768-02.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036768-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDENCIA DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DULCE HASSELMAN RODRIGUES BALEEIRO

ACORDÃO

EMENTA
:

Mandado de Segurança. Impugnação ao cumprimento de sentença.

É cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Súmula 31/AGU, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e ao art. 535, § 4º, do CPC. A contribuição previdenciária não incide sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, conforme tese fixada pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163). Verbas de natureza permanente e incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como a CET (Condição Especial de Trabalho) e o Adicional por Tempo de Serviço, não estão abrangidas pela não incidência da contribuição previdenciária, conforme legislação estadual específica (Lei Estadual nº 11.357/2009 e Lei Estadual nº 6.677/94). Não havendo comprovação inequívoca pelo impugnante acerca da incorporabilidade da verba RRA (Rendimento de Recebíveis Acumulados) aos proventos de aposentadoria, e considerando o ônus da prova do excesso de execução (art. 525, § 4º, do CPC), prevalece a interpretação mais favorável ao contribuinte. Em relação ao 13º salário, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria, a restituição da contribuição previdenciária deve ser proporcional apenas à parcela correspondente às verbas transitórias não incorporáveis que compõem sua base de cálculo.
Impugnação parcialmente acolhida
.
Determinação de refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 8036768-02.2022.8.05.0000, em que figuram, como impugnante, o ESTADO DA BAHIA
e, como
impugnado,
ANDRE DE OLIVEIRA ALVES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parcialmente a Impugnação à Execução
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA